Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. PROGRAMA DE MILHAGEM. CANCELAMENTO DO TRECHO ORIGINALMENTE CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO PELO TRECHO CANCELADO. TARIFA DE EMISSÃO DE PASSAGEM. CRIANÇA DE COLO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. VALOR NÃO ABUSIVO. BAGAGEM. AVARIA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSENTE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Verificando-se que a prestação jurisdicional na origem se deu de maneira incompleta pois não houve a manifestação do juízo a quo em relação a alguns dos pedidos declinados na exordial, merece ser acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita.

3. Revelando-se a causa madura e suficientemente instruído o feito, é cabível o seu imediato julgamento pelo Tribunal de maneira a suprir o vício de omissão apresentado na sentença, nos moldes do art. 1.013, § 3o, do CPC.

4. A relação jurídica travada entre o passageiro e a companhia aérea é nitidamente de consumo, pois as partes se encontram no conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

5. O art. 14 do CDC esclarece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, a responsabilidade civil da empresa aérea que disponibiliza a compra de passagens aéreas através de programa de milhagem está enquadrada como de natureza objetiva, aferível pela demonstração do dano e do nexo de causalidade com relação ao serviço prestado.

6. O cancelamento de trechos de passagens aéreas adquiridas através do programa de milhagens, de forma unilateral e automática, sem prévio aviso aos consumidores, e a ausência da possibilidade de remarcação de passagem para o trecho originalmente contratado, configura prática abusiva, sendo cabível o ressarcimento ao consumidor em relação ao trecho que teve que recomprar.

7. Não é cabível a devolução do valor correspondente à taxa de embarque em relação aos trechos modificados pela companhia aérea quando se constata que houve o embarque nos voos alterados. Igualmente, improcede o pedido de restituição quando não comprovada a cobrança em duplicidade das taxas de embarque nos trechos modificados.

8. De acordo com orientação da ANAC, não há previsão ou obrigação das empresas aéreas em conceder descontos na compra de passagem aérea para menores, mesmo que sejam crianças de colo (menores de dois anos). Entretanto, algumas empresas aéreas fornecem desconto ou cortesia para o transporte da criança de até dois anos, cabendo ao consumidor consultar a política de cobrança para o transporte de crianças em cada companhia.

9. Deve ser julgado improcedente o pedido de ressarcimento quando não demonstrada abusividade na cobrança de taxa de inclusão de bebê de colo em viagem para o exterior.

10. Não restando comprovada qualquer ação culposa da companhia aérea no manuseio da bagagem durante o período em que esteve na posse dela, improcede o pedido de indenização por avarias, sobretudo quando não há qualquer registro de reclamação pelos consumidores.

11. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, pressupõe, necessariamente, a prova de má-fé do fornecedor.

12. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico). Fixado na sentença em montante razoável e proporcional, deve ser mantido o valor da indenização.

13. Tratando-se de indenização por danos morais a correção monetária incide a partir da data do seu arbitramento (súmula 362 do STJ).

14. Em ação de reparação de danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

15. Tratando-se de ação de reparação de danos julgada parcialmente procedente, resta caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, consoante prescreve o art. 86, caput, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em sucumbência mínima.

16. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar acolhida e, no mérito, parcialmente provido.